Tribunal: TJBA
Processo: 8037677-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037677-70.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

APELADO: JOSE CARLOS DA ANUNCIACAO FONSECA JUNIOR

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS DA ANUNCIACAO FONSECA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA E SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DESCONSTITUTIVA DO DIREITO AUTORAL – ART. 373, II, CPC.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ART. 14 DO CDC.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que condenou operadora de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, em razão da suspensão indevida de linha telefônica e cobrança não autorizada.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço de telefonia e se a suspensão do serviço justifica a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. Admissível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica do consumidor.
4. Comprovação da suspensão do serviço e da ausência de anuência expressa para a alteração contratual que gerou a cobrança.
5. A falha na prestação do serviço essencial de telefonia configura responsabilidade objetiva da operadora.
6. O dano moral é presumido diante da interrupção indevida de serviço essencial utilizado para fins profissionais.
7. Quantum indenizatório de R$5.000,00 fixado de forma proporcional e razoável, em consonância com a jurisprudência e os princípios aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A suspensão indevida de serviços essenciais de telefonia, associada a cobrança não autorizada, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 2. O dano moral é presumido em casos de interrupção imotivada de serviço essencial, especialmente quando utilizado para fins profissionais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Ap. Cív. 1015603-28.2016.8.26.0005; TJRS, Ap. Cív. 70071831374.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037677-70.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.
e como apelado
JOSE CARLOS DA ANUNCIACAO FONSECA JUNIOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data certificada em sistema

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR